Tribunal: TJSP
Processo: 1016231-39.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência - Erro de diagnóstico em resultado de exame de ecocardiograma - Insurgência do laboratório corréu - Descabimento - Diagnóstico de doença cardíaca retificado posteriormente por exame realizado em outro local - Laudo pericial que reconheceu a existência do erro, esclarecendo que o exame realizado pelo recorrente apresentou resultado incompatível com o

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência - Erro de diagnóstico em resultado de exame de ecocardiograma - Insurgência do laboratório corréu - Descabimento - Diagnóstico de doença cardíaca retificado posteriormente por exame realizado em outro local - Laudo pericial que reconheceu a existência do erro, esclarecendo que o exame realizado pelo recorrente apresentou resultado incompatível com o quadro de saúde da menor, que acabou sendo submetida a cirurgia cardíaca - Dano moral caracterizado - Diagnóstico inexato, fornecido por laboratório, que gera sofrimento e pode ser evitado - Indenização bem fixada em R$10.000,00 - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016231-39.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante NASA
LABORATÓRIO BIOCLINICO LTDA, são apelados JULYANE RIBEIRO
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MANUELA
RIBEIRO
ALMEIDA
(JUST.GRAT) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), CHUBB SEGUROS BRASIL
S.A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Ivani Pereira Baptista.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2020/32048
Apelação Cível No 1016231-39.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juiz(a) de 1a Instância: Larissa Boni Valieris
Apelante: NASA LABORATÓRIO BIOCLINICO LTDA
Apelados: Julyane Ribeiro Almeida, Manuela Ribeiro Almeida (Just.Grat), Chubb
Seguros Brasil S.A e Amil Assistência Médica Internacional Ltda
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência - Erro
de diagnóstico em resultado de exame de ecocardiograma -
Insurgência
do
laboratório
corréu
-
Descabimento
-
Diagnóstico de doença cardíaca retificado posteriormente por
exame realizado em outro local - Laudo pericial que
reconheceu a existência do erro, esclarecendo que o exame
realizado pelo recorrente apresentou resultado incompatível
com o quadro de saúde da menor, que acabou sendo submetida
a cirurgia cardíaca - Dano moral caracterizado - Diagnóstico
inexato, fornecido por laboratório, que gera sofrimento e pode
ser evitado - Indenização bem fixada em R$10.000,00 -
Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
597/603, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais,
ajuizada por JULYANE RIBEIRO ALMEIDA e sua filha menor,
M.R.A.S.,

em
face
de
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S/A
-
FILIAL
GUARULHOS
e
NASA
LABORATÓRIO BIO CLÍNICO LTDA., "para condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigidos desde o arbitramento pelos índices da tabela
prática deste E. Tribunal (362,STJ), com juros de mora de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir da data da divulgação do diagnóstico errado."
Em razão do decidido, o corréu Nasa Laboratório foi
condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Foram apresentados Embargos de Declaração pela
denunciada Chubb Seguros Brasil S/A (fls. 605/606), acolhidos pela
decisão de fls. 615/617, que julgou procedente a lide secundária, "para
condenar a litisdenunciada a reembolsar a requerida do valor total de
indenização desta lide, nos limites do valor da apólice contratada, com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data
da divulgação do diagnóstico errado), e correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, desde o arbitramento."
Inconformado, busca o corréu NASA LABORATÓRIO
a reforma da decisão (fls. 620/641), requerendo, inicialmente, a concessão
do benefício da justiça gratuita, pelo fato de encontrar-se em recuperação
judicial.
Entende tratar-se de responsabilidade subjetiva, na qual
"verifica-se pela necessidade da demonstração da prova, ausente,
portanto a culpa presumida ou responsabilidade objetiva, nos termos do
seu artigo 14, § 4o" (sic - fls. 627).
Defende que "o exame laboratorial questionado não é
um exame realizado somente por equipamentos, mas sim conta com a
capacidade técnica de um profissional, médico, para a sua interpretação."
(sic - fls. 631), ressaltando, ainda, que o laboratório deve ser absolvido da
responsabilidade de indenizar, pois a prestação de serviço foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através de profissional contratado.
Afirma que o laudo pericial não concluiu pela
culpabilidade do médico que efetuou o exame de ecocardiograma,
tampouco pela falha na prestação do serviço, e tece considerações sobre as
respostas do Perito aos quesitos que apresentou.
Sustenta que não houve dano e que não há elementos
para a caracterização da responsabilidade objetiva, esclarecendo que
"restou comprovado com o laudo pericial que o exame de ecocardiograma
não gera diagnostico, mas sim apenas auxilia, podendo sim, haver
resultado diferente por se tratar de um exame complexo, dinâmico e
sensível." (sic - fls. 640).
Pugna, ao final, pela improcedência da ação.
Recurso respondido (fls. 691/694 e 695/700).
Este processo chegou ao TJ em 11/09/2019, sendo a
mim distribuído em 16/09/2019, quando foi remetido ao Ministério
Público (fls. 706), que opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
713/717).
Às fls. 719/721 foi indeferido o benefício da gratuidade
da justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, com
manifestação do recorrente às fls. 724.
Nova conclusão em 12/11/2019 (fls. 727).
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo; preparo
recolhido às fls. 727/726.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada sob o fundamento de que o exame de ecocardiograma realizado
pela autora no Laboratório Nasa, em 02/09/2014, teve resultado normal, ao
passo que o mesmo exame posteriormente realizado no estabelecimento
Cardiocor, em 09/10/2014, concluiu que a menor era portadora de
"Tetralogia de Fallot", com a necessidade de cirurgia cardíaca, que foi
realizada no Instituto do Coração, através do SUS (fls. 26/33).
Anoto, inicialmente, que foi realizado acordo entre as
autoras e a corré Amil na audiência de tentativa de conciliação realizada
em 15/03/2018 (fls. 535/536), ocasião em que o processo foi extinto com
relação a esta última.
A meu sentir, entre as partes - paciente e laboratório -
sem dúvida, impera relação de consumo, que se caracteriza em razão da
presença de quatro componentes: o consumidor, o fornecedor, o produto
ou serviço, e o seu fato propulsor, que se encaixa perfeitamente no
conceito estabelecido nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do
Consumidor1.
Estão
presentes,
portanto,
todos
os
elementos
caracterizadores da relação consumerista, incidindo, no caso, as
disposições da Lei no 8.078/90.
Em que pesem as razões expendidas no recurso,
1 "Art. 2o - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.
Art. 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 1o - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2o - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimentos pacificados em nossos Tribunais apontam que os
laboratórios têm obrigação de resultado, já que se trata de atividade
altamente especializada da qual se espera o diagnóstico correto, positivo
ou negativo, de determinadas doenças. Trata-se, pois, de responsabilidade
objetiva, em razão do exato e inerente risco da atividade, nos termos do
art. 14, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Entendimento unânime neste sentido vem sendo
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO NEGATIVO.
LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO ÍNTIMO.
OFENSA À HONRA DA MULHER.
1. Ação ajuizada em 23/09/2009. Recurso especial interposto em
15/02/2017 e concluso ao gabinete em 25/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em definir se o falso resultado
negativo de exame de DNA, realizado para fins de averiguação
de paternidade, gerou dano moral à recorrente, genitora do
investigante.
3. Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às
disposições do Código de Defesa do Consumidor o serviço
prestado por laboratórios na realização de exames médicos em
geral, a exemplo do teste genético para fins de investigação de
paternidade.
4. À luz do art. 14, caput e § 1o, do CDC, o fornecedor responde
de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos
danos causados por defeito na prestação do serviço, que se
considera defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar.
5. Em se tratando da realização de exames médicos
laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor
quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos
respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de
patologia ou equívoco no atestado de determinada condição
biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a
responsabilidade objetiva do laboratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Compreende-se o dano moral como lesão a atributos
valorativos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa
da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em
uma ou mais comunidades ou, em outras palavras, são atentados
à parte afetiva e social da personalidade.
7. Ante a “sacralização” do exame de DNA corriqueiramente
considerado pelo senso comum como prova absoluta da
(in)existência de vínculo biológico a indicação de paternidade
que, em exame genético, se mostra inexistente sujeita a mãe a um
estado de angústia e sofrimento íntimo, pois lança dúvidas
quanto ao seu julgamento sobre a realidade dos fatos. O fato que
tinha como certo é contrastado com a verdade científica,
resultando em um momento de incompreensão e aflição.
8. Ademais, o antagonismo entre a nomeação feita e a exclusão
da paternidade, atestada pelo exame, rebaixa a validade da
palavra da mãe, inclusive perante o próprio filho, a depender de
seu desenvolvimento psicossocial.
9. O simples fato do resultado negativo do exame de DNA agride,
ainda, de maneira grave, a honra e reputação da mãe, ante os
padrões culturais que, embora estereotipados, predominam
socialmente. Basta a ideia de que a mulher tenha tido
envolvimento sexual com mais de um homem, ou de que não
saiba quem é o pai do
seu filho, para que seja questionada sua honestidade e
moralidade.
10. Ante as circunstâncias concretas dos autos, tem-se por justa
e adequada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a
título de compensação por danos morais.
11. Recurso especial conhecido e provido." (STJ, 3a Turma, REsp
no 1.700.827-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgamento em
05/11/2019) (grifei).
"DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO POSITIVO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/73.
AUSÊNCIA.
LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO. MÉDICO SUBSCRITOR DO LAUDO DO
EXAME. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 16/02/2005. Recurso especial interposto em
09/01/2012 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016.
2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional, consiste em definir se há responsabilidade civil do
laboratório e do médico subscritor do laudo de exame de DNA
que apontou falsa paternidade.
3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 535
do CPC/73.
4. Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às
disposições do Código de Defesa do Consumidor, o serviço
prestado por laboratórios na realização de exames médicos em
geral, a exemplo do teste genético para fins de investigação de
paternidade.
5. À luz do art. 14, caput e § 1o, do CDC, o fornecedor responde
de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos
danos causados por defeito na prestação do serviço, que se
considera defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar.
6. Em se tratando da realização de exames médicos
laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor
quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos
respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de
patologia ou equívoco no atestado de determinada condição
biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a
responsabilidade objetiva do laboratório.
7. Consoante preconiza a jurisprudência desta Corte, os
laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva
obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada
sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.
Precedentes.
8. Na espécie, é incontroverso que o exame de DNA realizado
pelo laboratório recorrente apresentou resultado equivocado,
atribuindo ao recorrido paternidade inexistente. Outrossim, não
logrou o recorrente comprovar quaisquer das excludentes de
responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC, a saber, a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
9. Não socorre ao laboratório o argumento de que o falso
positivo decorreu do “isolamento genético” da comunidade onde
viviam o recorrido, a criança e sua mãe. Essa circunstância se
insere dentre os riscos assumidos pela instituição no exercício de
sua atividade empresarial, na medida em que o teste de DNA
para investigação de paternidade envolve o uso de dados
estatísticos referentes ao perfil genético da população.
10. Perante o consumidor responde apenas o laboratório, pois o
médico subscritor do laudo do exame de DNA não se enquadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no conceito de fornecedor, haja vista que não ofereceu no
mercado qualquer serviço, atuando como mera mão-de-obra
daquele. Assim, é despiciendo perquirir acerca da existência de
culpa do médico na
realização do exame, discussão que somente interessa ao
laboratório e seu preposto, em eventual ação regressiva.
11. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na
hipótese de condenação por danos morais fundada em
responsabilidade contratual. Precedentes.
12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (STJ, 3a
Turma, REsp no 1.386.129-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgamento em 03/10/2017) (grifei).
Neste caso, ao prestar esclarecimentos ao laudo
apresentado, com relação ao exame de ecocardiograma realizado no
laboratório apelante, a Perita afirmou que "O exame de fls. 17/19
apresentou resultado incompatível com o quadro; sendo que a despeito da
possibilidade de resultados falso negativos; tecnicamente, senso estrito,
exame realizado aos 24 dias de vida é definido como exame neonatal e
não pediátrico; bem como considerando-se a suspeita clínica, inexiste
menção explícita que foi investigada e/ou afastada cardiopatia congênita.
(...) Conforme entendimento, fl. 24 registra encaminhamento ao Convênio
para tratamento cirúrgico. Sendo riscos/expectativa de vida em relação
ao quadro de "se não for corrigida cirurgicamente, a Tetralogia de Fallot
é potencialmente fatal, com probabilidades de sobrevivências a um, três e
dez anos de 66%, 49% e 24%, respectivamente." (fls. 565/566).
Ainda que o exame realizado pelo laboratório apelante
não tenha causado dano direto à coautora M., é fato que isso só foi evitado
em razão do resultado do segundo exame já comentado. Mas, é evidente
que houve falha na prestação de serviço do laboratório corréu, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forneceu um resultado de exame com patente incidência de erro de
diagnóstico.
Referido exame se prestava justamente a investigar
eventual cardiopatia congênita da menor M., e não houve qualquer menção
com relação a isso no laudo apresentado (fls. 17/18). Além disso, como
esclareceu a Perita, a médica responsável pelo exame fez constar no
parecer ecocardiográfico o seguinte resultado "Ecodardiografia pediátrica
normal", quando o correto seria observar que o exame era em neonatal,
fator que contribuiu para o equívoco do diagnóstico.
Como bem observou o Magistrado, "Diante do disposto
no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a prestação dos serviços
pela ré à autora foi defeituoso, pois não é legitimamente esperado erro de
tamanha magnitude. Aceitam-se equívocos, ocasionais e de pequena
monta, diante da tecnologia existente, o que difere da hipótese dos autos.
Ademais, caso o exame não tivesse sido repetido as consequências
poderiam ter sido desastrosas, podendo, inclusive, ter levado a infante ao
óbito."
Casos como este sempre desafiam as partes e o
julgador. Não se desconhece que as profissões médica e complementares
estão sempre atuando sob risco. Mas isso não implica dizer que estão
dispensadas de responsabilidade quando não atuarem diligentemente.
Por tudo o que foi antes narrado, é evidente que a
conduta do laboratório corréu caracteriza-se como negligente, uma das
figuras clássicas que integram a culpa no direito civil.
Estão preenchidos os requisitos que identificam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil do apelante, de modo que deve ser mantida a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ainda que não tenha havido insurgência neste sentido,
ressalto que a indenização fixada em R$10.000,00 está de acordo com os
parâmetros adotados por esta Câmara e não comporta redução.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso e fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (10% já fixados em
primeiro grau e 10% nesta ocasião), nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
MIGUEL BRANDI
Relator